Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729135-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RIACHO FUNDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DE CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. 1. Com fulcro no princípio da causalidade, na hipótese de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo devedor, devem ser fixados honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, que deu causa à propositura da execução fiscal, não se aplicando a regra insculpida no artigo 26 da Lei no 8.630/1980. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais fixados na origem em desfavor do ente agravante, com fulcro no artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba sucumbencial (s)e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida. 3. No caso dos autos, o cancelamento das CDAs objeto da execução fiscal se deu em função do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, não havendo que se falar em reconhecimento da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública, que figura no polo ativo da ação originária. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Honorários recursais majorados A parte recorrente alega violação ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo que o caso em debate autoriza a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos da referida norma. Afirma que o “Distrito Federal procedeu com o cancelamento dos créditos de IPTU na petição de manifestação à exceção de pré-executividade oposta (ID 148202101, dos autos 0754513-85.2022.8.07.0016)”. Portanto, o cancelamento não ocorreu em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, e sim por causa do reconhecimento do pedido pelo exequente. Salienta que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 90, §4o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 64119341): (...) Noutro giro, na vertente hipótese, há que se observar que o cancelamento das CDAs objeto da execução fiscal se deu em função do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, não tendo havido reconhecimento da procedência do pedido por parte da Fazenda Pública. Aliás, insta gizar que o Distrito Federal figura no polo ativo do presente processo, sendo exequente da dívida, ao passo que o instituto mencionado no § 4o do artigo 90 do CPC diz respeito às hipóteses em que a parte ré, ou executada (polo passivo), reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação devida. Em casos similares, esta egrégia Corte de Justiça vem adotando entendimento de que não se aplica a redução dos honorários sucumbenciais pela metade quando a Fazenda Pública efetua o cancelamento de certidão de dívida ativa após o ajuizamento de embargos à execução ou exceção de pré-executividade pela parte devedora (...). Deste modo, ao revés do alegado pelo agravante, não há que se falar em redução dos honorários em virtude da aplicação da regra insculpida no artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil. Por conseguinte, ao ter acolhido parcialmente a exceção de pré-executividade, verifico que a d. Magistrada de primeiro grau decidira escorreitamente ao fixar honorários advocatícios em desfavor do ente distrital no importe 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das CDAs canceladas. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028